Tribunal: TJDFT
Processo: 0721951-45.2025.8.07.0007
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0721951-45.2025.8.07.0007 APELANTE: ELIONAI ALVES DE SANTANA APELADO: BANCO C6 CONSIGNADO S.A. DESPACHO Trata-se de Apelação Cível interposta por Elionai Alves de Santana contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, em razão de a autora ter deixado de cumprir as determinações judiciais de emenda à inicial, dentre elas a comprovação da hipossuficiência financeira (ID 79667388). Interposto o presente recurso, constata-se que a apelante renova o pedido de gratuidade da justiça. Diante disso, mostra-se necessário que a apelante apresente a declaração de hipossuficiência, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de indeferimento do benefício. Na mesma oportunidade, caso queira, poderá comprovar sua impossibilidade de custear com as despesas do processo, apresentando os seguintes documentos: a) cópia das últimas folhas da carteira do trabalho, ou comprovante de renda mensal; b) cópia de extratos bancários de contas de sua titularidade dos últimos três meses; c) cópia dos extratos de cartão de crédito, dos últimos três meses; d) cópia da última declaração do imposto de renda apresentada à Secretaria da Receita Federal. Após, voltem conclusos para ulterior apreciação. Publique-se. Intime-se. Brasília, 14 de janeiro de 2026. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator